Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752417-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Celso Gontijo Engenharia S/A Agravado: Condomínio Parque Riacho 20 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Jose Celso Gontijo Engenharia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0713277-33.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 em desfavor de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Por meio da decisão de id. 206409494, restou determinada a realização de prova pericial para análise dos vícios construtivos. O laudo já foi apresentado, sendo que as partes já se manifestaram acerca das conclusões do perito. Assim, dou por encerrada a instrução processual. Expeça-se alvará de transferência de 50% remanescentes depositados nos autos, id. 241194252, ou seja, R$ 8.125,00, mais acréscimos legais, em favor do perito MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, para a conta indicada na petição de id. 249123518. Após, anote-se conclusão para sentença. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78841636), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao declarar encerrada a fase instrutória do processo de origem, diante da pendência de requerimento formulado pelo recorrente no sentido da produção de nova perícia, mediante a substituição do experto nomeado pelo Juízo. Argumenta que não é legítimo o encerramento da etapa instrutória sem que tenham sido objeto de análise, pelo Juízo singular, as alegações de contradições e de insuficiência da prova técnica produzida formuladas pelo assistente técnico da recorrente nos autos do processo de origem. Reafirma a necessidade da produção de nova perícia técnica e de substituição do experto anterior, nos moldes das regras previstas no art. 480, caput e inc. II, do Código de Processo Civil, em razão das supostas falhas identificadas nos trabalhos efetuados pelo perito nomeado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o deferimento dos requerimentos de substituição do perito e de nova produção da prova técnica, com a revogação da anotação de conclusão dos autos para sentença. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78852193). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão que, ao considerar suficiente a prova técnica produzida nos autos do processo de origem, bem como desnecessária a produção de provas adicionais para o julgamento do mérito, declarou encerrada a fase instrutória. Assim, percebe-se que que o tema veiculado nas presentes razões recursais não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no 1015 do CPC. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Dito de outro modo, a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser diferido para eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520). A propósito da impropriedade do manejo do agravo de instrumento nessas hipóteses, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1601451, 0731009-35.2021.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1408295, 0736863-10.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que, a despeito do preceito normativo que fundamenta a interposição do presente recurso, a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes, situação diversa da ora examinada. Além disso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas adicionais. Aliás, o Juízo singular é o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil. A questão ora suscitada pela agravante poderá ser veiculada por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, insista-se, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Percebe-se ainda que a recorrente exerceu oportunamente as faculdades processuais de oferecer quesitos e nomear assistente técnico (Id. 212464127), de se manifestar a respeito do laudo pericial e de solicitar esclarecimentos (Id. 226629147), que foram devidamente prestados pelo experto (Id. 227225389). É preciso acrescentar que, em virtude de determinação promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fase instrutória já havia sido reaberta anteriormente, com a produção de perícia complementar (Id. 249123534), devidamente acompanhada pelo assistente técnico da recorrente e a respeito da qual foram novamente solicitados (Id. 250750913) e devidamente prestados os esclarecimentos pelo perito (Id. 253349487), situação que reforça a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento para a finalidade de impugnação do ato decisório proferido pelo Juízo singular. Em síntese, o agravo de instrumento não pode ser conhecido na situação concreta, pois a questão ora suscitada pelo recorrente não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC e, ademais, o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como anteriormente mencionado. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INSATISFAÇÃO DIRECIONADA AO CONTEÚDO DA PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que encerrou a fase instrutória. 2. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso em exame, é possível verificar que o agravante direciona sua insatisfação ao conteúdo da perícia, o que demonstra não ser a hipótese de interposição de agravo de instrumento. 4. O presente caso, ademais, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1205341, 0709329-62.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019) Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator